Tribunal: STF
Processo: ARE 1443393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA E A INCOLUMIDADE PÚBLICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL GRAVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTS. 129, § 9º, 129, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 15 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E DOS DIAS-MULTA NOS VALORES MÍNIMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NA SENTENÇA. ADEMAIS, VALOR REFERENTE AOS DIAS-MULTA QUE JÁ RESTOU FIXADO NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO (FATOS 2 E 3). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO, PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTE QUE, APÓS AGREDIR SUA FILHA (FATO 1), PERPETROU DIVERSAS AGRESSÕES CONTRA O NAMORADO DESTA E EFETUOU UM DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA O CELULAR DELE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS E COERENTES AO LONGO DE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DE POLICIAIS CIVIL E MILITARES, BEM COMO PELOS LAUDOS PERICIAIS. FARTO ELENCO PROBATÓRIO. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). SENTENÇA MANTIDA.



    CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (FATO 1). ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL) E DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. APELANTE QUE CONFESSOU AS AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA A FILHA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE DEVE SER RECONHECIDA. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE REFLEXO NA DOSIMETRIA. REPRIMENDA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA PARA ABAIXO DO MÍNIMO ESTABELECIDO EM LEI. MÍNIMOS E MÁXIMOS DEFINIDOS PELO LEGISLADOR QUE DEVEM SER OBSERVADOS. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. COMUTAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA AS INFRAÇÕES PENAIS PERPETRADAS CONTRA A MULHER COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO INACEITÁVEL (SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). ADEMAIS, GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA NOS DEMAIS DELITOS QUE TAMBÉM REFORÇAM O DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO (ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL).



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVI, e LVII, 93, inciso IX, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do contexto fático-probatório angariado, percebe-se que as palavras das vítimas permaneceram uníssonas e coerentes ao longo de toda a persecução criminal, as quais revelaram que foram agredidas pelo ora apelante na ocasião dos fatos, sendo que ele, inclusive, portava uma arma de fogo e efetuou um disparo em via pública.



    Nessa perspectiva, Saionara explicou que o genitor (Argeu da Silva) nunca aceitou o seu relacionamento amoroso mantido com Lucas, de modo que passou a apresentar um comportamento agressivo contra si, já tendo agredido a vítima - e também o ofendido - em oportunidades anteriores, o que a motivou a se mudar para a casa de seu companheiro no dia 31 de março de 2018.



    Já no dia 2 de abril de 2018, Saionara se dirigiu, na companhia de Lucas - somente em parte do percurso -, até a residência de seus genitores para buscar o restante de seus pertences para continuar morando no imóvel de seu companheiro, visando, assim, escapar do comportamento violento de seu pai. Contudo, a ofendida acabou sendo surpreendida pelo ora apelante durante o caminho, tendo ele lhe agredido e a obrigado a entrar em seu automóvel, levando-a para a residência da família, onde perpetrou nova agressão contra ela (agredida com uma vara), causando as lesões corporais descritas no laudo pericial (fl. 8 do evento 1 dos autos n. 0000529- 93.2018.8.24.0050), perfectibilizando, assim, o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (fato 1).



    Não satisfeito, após agredir Saionara e a proibir de deixar o imóvel, Argeu da Silva, na posse de uma arma de fogo, saiu do local em busca de Lucas Ricardo Gomes Rego, tendo encontrado o ofendido na via pública - o qual estava esperando o retorno da companheira para seguirem juntos a sua residência.



    Na oportunidade, o apelante, portando o artefato bélico, ordenou que a vítima Lucas deitasse no chão, proferindo diversas ameaças de morte e agressões contra ele, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial (fl. 6 dos autos n. 0000487-44.2018.8.24.0050), incapacitando-o de exercer as ocupações habituais por mais de trinta dias, caracterizando o crime de lesão corporal grave (fato 2).



    No mesmo contexto supracitado, mais precisamente quando Lucas estava deitado no chão sob a mira da arma de fogo de Argeu da Silva, o apelante jogou o celular da vítima no solo - ao lado dela - e efetuou um disparo, destruindo o aparelho celular e consumando o delito descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/03. Inclusive, convém ressaltar que o laudo pericial (18/23 dos autos n. 0000487-44.2018.8.24.0050) atestou os danos causados pelo disparo no aparelho celular do ofendido, peculiaridade que apenas reforça a veracidade das declarações das vítimas.



    Em resumo, as declarações de ambas as vítimas, além de terem permanecido firmes e harmônicas nas etapas investigativa e judicial, foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais civil e militares na etapa extrajudicial, bem como pelos laudos periciais juntados aos autos, de modo que a negativa de autoria em relação aos delitos de lesão corporal grave (fato 2) e disparo de arma de fogo (fatos 3) ou a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa em relação àquele delito, teses sustentadas pelo apelante, não encontram amparo em qualquer elemento produzido ao longo da persecução criminal.



    Com efeito, tem-se a necessária simetria entre as declarações dos personagens envolvidos no contexto fático narrado na inicial para dirigir a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal - fato 1), lesão corporal grave (art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal - fato 2) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03 - fato 3) ao apelante Argeu da Silva.



    (...)



    Logo, estando a materialidade e a autoria delitivas comprovadas nos autos, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo, tampouco em reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.



    (...)



    Por fim, o pleito defensivo de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos também não merece acolhimento, uma vez que, além de ser vedada a comutação da pena privativa de liberdade para as infrações penais perpetradas contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico (Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça), os demais crimes também foram praticados mediante violência ou grave ameaça, reforçando a inaplicabilidade deste benefício (art. 44, inciso I, do Código Penal).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente